Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao teor da decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0700062-95 (ID 22574210), requerendo o que entenderem de direito, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Relator